Tribunal: TJPA
Processo: 0844607-05.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844607-05.2022.8.14.0301

APELANTE: FEDERACAO BRASILEIRA DE HEMOFILIA

APELADO: ASSOCIACAO PARAENSE DE PORTADORES DE HEMOFILIA E COAGULOPATIAS HEREDITARIAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0844607-05.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE
: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HEMOFILIA

RECORRIDO(A)
: ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE PORTADORES DE HEMOFILIA E COAGULOPATIAS HEREDITÁRIAS

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa
: Direito Processual Civil. Ação anulatória cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Recurso de apelação interposto. Inobservância dos requisitos legais para comprovação do preparo. Deserção. Recurso não conhecido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por Federação Brasileira de Hemofilia contra sentença que julgou procedente ação anulatória ajuizada por Associação Paraense de Portadores de Hemofilia e Coagulopatias Hereditárias, com a declaração de nulidade de assembleias, cláusulas estatutárias e processo de exclusão da autora, além de condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade formal do preparo recursal, notadamente quanto à necessidade de juntada do
relatório de conta do processo
, nos termos do artigo 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.007 do CPC estabelece que o preparo constitui pressuposto de admissibilidade recursal.
4. A legislação estadual (Lei nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 33) exige a apresentação conjunta do comprovante de pagamento, boleto e relatório de conta do processo.
5. Ainda que se reconheça o princípio da instrumentalidade das formas, a ausência do relatório de conta inviabiliza a aferição do valor correto do preparo, o que impede a admissão do recurso.
6. A juntada isolada do boleto e do comprovante de pagamento não supre a exigência legal, configurando-se, portanto, a
deserção
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

"A ausência do relatório de conta do processo, exigido pelo art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, impede a comprovação válida do preparo recursal, acarretando a deserção e a inadmissibilidade do recurso."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0844607-05.2022.8.14.0301, em que é recorrente FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HEMOFILIA e recorrido ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE PORTADORES DE HEMOFILIA E COAGULOPATIAS HEREDITÁRIAS.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
não conhecer
do recurso de apelação, por
deserção
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HEMOFILIA (FBH)
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (ID 29927708), que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Ilegal c/c Pedido de Danos Morais
ajuizada por
ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE PORTADORES DE HEMOFILIA E COAGULOPATIAS HEREDITÁRIAS (ASPAHC)
, julgou
procedentes os pedidos iniciais
, declarando, em síntese: (i) a nulidade absoluta das Assembleias Gerais da FBH realizadas em 04.12.2020 e 07.05.2021; (ii) a inconstitucionalidade de dispositivos do novo estatuto da FBH que vedavam a plurifiliação; (iii) a nulidade do processo administrativo de exclusão da ASPAHC; (iv) a reintegração da autora ao quadro de filiadas da FBH; e (v) condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 29927709), a FBH sustenta:
(i) a inexistência de nulidade nas assembleias realizadas, argumentando que o estatuto social vigente à época previa a possibilidade de convocação por Diário Oficial e não vedava assembleias virtuais, sendo todas as formalidades observadas;
(ii) a ausência de vícios no processo administrativo de desfiliação, com a alegação de que a ASPAHC foi regularmente notificada, tendo inclusive participado da assembleia de deliberação, mas optado por não apresentar defesa;
(iii) a legalidade da cláusula estatutária de vedação à plurifiliação, defendendo a autonomia da associação;
(iv) a inexistência de dano moral indenizável;
(v) a ocorrência de julgamento ultra petita, sob o argumento de que a sentença teria extrapolado os limites da demanda ao declarar a nulidade de todas as deliberações e alterações estatutárias aprovadas nas assembleias, sem pedido expresso nesse sentido;

Ao final, requer o provimento do recurso para a
reforma total da sentença
.

Em contrarrazões (ID 29927713), a ASPAHC pugna pela rejeição do apelo e manutenção da sentença.

Em despacho de ID 30124253 foi determinado o recolhimento em dobro do preparo recursal.

Em Petição de ID 30442279 a parte apelante juntou aos autos o boleto e o comprovante de pagamento no importe de R$ 934,54,

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso
não preenche os requisitos de admissibilidade
, razão pela qual entendo
não ser possível o seu conhecimento
.

Explico.

Nos termos do
artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil
, o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. Em complemento, a regulamentação específica no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará está disciplinada pela
Lei Estadual nº 8.328/2015
, que trata do Regimento de Custas e Emolumentos Judiciais.

Com efeito,
o artigo 9º, § 1º, da Lei nº 8.328/2015
, ao dispor sobre a forma de comprovação do preparo, prevê que:

“
Art. 9º, § 1º.
A comprovação do preparo será feita mediante a juntada do
relatório de conta do processo
, juntamente com o respectivo
boleto bancário
e o
comprovante de pagamento
.” (grifo nosso)

Essa exigência é corroborada pelo
artigo 33
da mesma norma, o qual impõe, de forma categórica, a obrigatoriedade do cumprimento integral das formalidades estabelecidas para que se considere efetivada a prova do recolhimento das custas judiciais.

Destaco que tenho entendimento que se apesar de não estar anexado aos autos o referido relatório de conta do processo, seja possível a comprovação do preparo recursal de outra maneira, o recurso deve prosseguir para apreciação meritória.

Imperioso destacar que, recentemente, o STJ em julgado de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que deve ser aplicado ao caso a instrumentalidade das formas, a fim de priorizar o julgamento do mérito recursal (RECURSO ESPECIAL Nº 1.996.415 – MG - 2022/0103215-9).

Transcrevo parte do voto da Relatora:

“(...) 1. O art. 1.007, caput, do CPC/2015 exige que o recorrente comprove, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Trata-se de requisito extrínseco de admissibilidade.

2. Nota-se que a norma se limita a impor o dever de comprovar o recolhimento do preparo, sem constar nela a necessidade de apresentação da via original da guia de recolhimento.

3. Considerando que a lei não exige a juntada da via original do comprovante, ‘os meios admissíveis para que a parte comprove o pagamento das custas recursais devem ser consentâneos com a própria sistemática do CPC, notadamente a de produção de provas que, alicerçada na imparcialidade do Juiz e na premissa da litigância de boa-fé, imputa à parte adversa o ônus de impugnar os documentos que considerar falsos’ (REsp 1.428.160/MA, 3ª Turma, DJe 31/3/2014).

4. Não se pode ignorar que o Código Processual é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, que se contrapõe ao excesso de formalismo e que, nos termos do seu artigo 244, reputa válidos atos que, mesmo praticados de maneira diversa da prescrita, alcancem a sua finalidade precípua.”

Ocorre que no caso em análise,
a parte apelante não instruiu o presente recurso com o relatório de conta do processo
, após a determinação de recolhimento em dobro, sendo que o aludido documento é indispensável no caso em voga para a verificação do correto cálculo e efetivo recolhimento das custas processuais.

Diante da
ausência do relatório de conta do processo
, não há como se considerar atendido o requisito legal do preparo, tornando-se
deserto o presente recurso de apelação
.

Ante o exposto
, com fundamento no artigo 1.007 do CPC c/c os artigos 9º, § 1º, e 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
deixo de conhecer da apelação interposta pela FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HEMOFILIA, por deserção
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Guimarães

Relator

De antemão, observo que o presente recurso
não preenche os requisitos de admissibilidade
, razão pela qual entendo
não ser possível o seu conhecimento
.

Explico.

Nos termos do
artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil
, o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. Em complemento, a regulamentação específica no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará está disciplinada pela
Lei Estadual nº 8.328/2015
, que trata do Regimento de Custas e Emolumentos Judiciais.

Com efeito,
o artigo 9º, § 1º, da Lei nº 8.328/2015
, ao dispor sobre a forma de comprovação do preparo, prevê que:

“
Art. 9º, § 1º.
A comprovação do preparo será feita mediante a juntada do
relatório de conta do processo
, juntamente com o respectivo
boleto bancário
e o
comprovante de pagamento
.” (grifo nosso)

Essa exigência é corroborada pelo
artigo 33
da mesma norma, o qual impõe, de forma categórica, a obrigatoriedade do cumprimento integral das formalidades estabelecidas para que se considere efetivada a prova do recolhimento das custas judiciais.

Destaco que tenho entendimento que se apesar de não estar anexado aos autos o referido relatório de conta do processo, seja possível a comprovação do preparo recursal de outra maneira, o recurso deve prosseguir para apreciação meritória.

Imperioso destacar que, recentemente, o STJ em julgado de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que deve ser aplicado ao caso a instrumentalidade das formas, a fim de priorizar o julgamento do mérito recursal (RECURSO ESPECIAL Nº 1.996.415 – MG - 2022/0103215-9).

Transcrevo parte do voto da Relatora:

“(...) 1. O art. 1.007, caput, do CPC/2015 exige que o recorrente comprove, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Trata-se de requisito extrínseco de admissibilidade.

2. Nota-se que a norma se limita a impor o dever de comprovar o recolhimento do preparo, sem constar nela a necessidade de apresentação da via original da guia de recolhimento.

3. Considerando que a lei não exige a juntada da via original do comprovante, ‘os meios admissíveis para que a parte comprove o pagamento das custas recursais devem ser consentâneos com a própria sistemática do CPC, notadamente a de produção de provas que, alicerçada na imparcialidade do Juiz e na premissa da litigância de boa-fé, imputa à parte adversa o ônus de impugnar os documentos que considerar falsos’ (REsp 1.428.160/MA, 3ª Turma, DJe 31/3/2014).

4. Não se pode ignorar que o Código Processual é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, que se contrapõe ao excesso de formalismo e que, nos termos do seu artigo 244, reputa válidos atos que, mesmo praticados de maneira diversa da prescrita, alcancem a sua finalidade precípua.”

Ocorre que no caso em análise,
a parte apelante não instruiu o presente recurso com o relatório de conta do processo
, após a determinação de recolhimento em dobro, sendo que o aludido documento é indispensável no caso em voga para a verificação do correto cálculo e efetivo recolhimento das custas processuais.

Diante da
ausência do relatório de conta do processo
, não há como se considerar atendido o requisito legal do preparo, tornando-se
deserto o presente recurso de apelação
.

Ante o exposto
, com fundamento no artigo 1.007 do CPC c/c os artigos 9º, § 1º, e 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
deixo de conhecer da apelação interposta pela FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HEMOFILIA, por deserção
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Guimarães

Relator

Belém, 29/11/2025